Tribunal: TJES
Processo: 5012954-84.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012954-84.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL VICENTE DE MORAIS e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. CANCELAMENTO DA PENALIDADE NO SISTEMA DA AUTARQUIA DECORRENTE DO CUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA NOS PRÓPRIOS AUTOS. NATUREZA PRECÁRIA DO ATO. AFASTAMENTO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INTERESSE DE AGIR SUBSISTENTE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. PRECLUSÃO DO ART. 257, § 7º, DO CTB QUE SE RESTRIGE À ESFERA ADMINISTRATIVA. INDICAÇÃO DO REAL CONDUTOR PELA VIA JUDICIAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO Nº RC00050742. SEGUNDA REQUERENTE QUE INTEGRA O POLO ATIVO E CONFESSA EXPRESSAMENTE A CONDUTA INFRACIONAL. VERDADE REAL QUE DEVE PREVALECER. RIGOR PROBATÓRIO MITIGADO NOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO. MARCO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL DO DIREITO DE PUNIR REINICIADO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DESTE ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelos Recorrentes.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pelos recorrentes em face da autarquia estadual e Município de Cariacica, por meio da qual requerem, em sínteser, a transferência da pontuação decorrente do AIT nº RC00050742, bem como a anulação do AIT de nº BA00341676 e PSDD de nº 2024-T3FHJ. A parte autora sustentou, em síntese, que: [i] contra Daniel Vicente foi instaurado processo de suspensão do direito de dirigir, decorrente de infrações de trânsito anteriormente registradas; [ii] o AIT nº RC00050742 foi cometido pela segunda requerente
,
[iii] não foram notificados; [iv] houve a decadência do direito de punir; [v] por tais motivos, manejam a presente ação.

Em sede de

sentença (ID 19015186) foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
ANTE TODO O EXPOSTO
:

[i] no que se reporta ao pedido de “anulação do PSDD 2024-T3FHJ”, julgo extinta esta parcela do processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir pela perda superveniente do objeto, nos termos dos arts. 354 e 485, inciso VI, ambos do CPC/2015 (Lei Nacional n.º 13.105/2015);

[ii] quanto aos pedidos de transferência de pontuação e anulação no que trata aos AITs declinados nos autos, revogo a decisão liminar deferida ao ID 75349172 e julgo improcedente a pretensão autoral e extinta esta parcela do processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015 (Lei Nacional n.º 13.105/2015).

Sem condenação em custas processuais e/ou honorários advocatícios sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55, da Lei nº. 9.099/1995, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº. 12.153/2009, art. 27).”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar procedente a demanda.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

O Juízo sentenciante extinguiu parcialmente o processo, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de anulação do PSDD nº 2024-T3FHJ, acolhendo a tese de perda superveniente do objeto sob o argumento de que a Autarquia Estadual já havia procedido ao cancelamento do referido procedimento administrativo (ID 77764455).

Contudo, a análise detida dos autos revela equívoco na premissa da sentença. O cancelamento do processo de suspensão no sistema do DETRAN/ES ocorreu por determinação direta do processo em epígrafe, em cumprimento à decisão de ID 75349172, que deferiu em parte a antecipação da tutela.

Ora, o cumprimento de ordem judicial precária não se confunde com perda superveniente do interesse de agir. A baixa sistêmica possui natureza provisória e depende da confirmação meritória na presente demanda para consolidar-se. Se mantida a extinção sem resolução do mérito com a consequente revogação da liminar, os pontos retornariam ao prontuário do proprietário, reativando-se a sanção administrativa.

Assim, afasto a preliminar de perda de objeto e, estando a causa madura para julgamento, passo à análise integral do mérito com fulcro no art. 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

No mérito, os autores postulam a anulação dos autos de infração originários por falha na notificação via SNE e a transferência da pontuação decorrente do AIT nº RC00050742 (lavrado pelo Município de Cariacica) para a segunda requerente, DARLIELI OLIVEIRA VICENTE DE MORAIS.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou a compreensão de que a preclusão temporal prevista no art. 257, § 7º, do CTB opera efeitos meramente administrativos. Não há impedimento para que o proprietário do veículo demonstre o verdadeiro condutor infrator na via judicial, em respeito ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTENTE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual em obediência ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5°, XXXV da Constituição da República,
o proprietário do veículo autuado tem direito a apresentar o condutor responsável pela infração ainda que fora do prazo, uma vez que a preclusão temporal prevista no art. 257, § 8° do Código de Trânsito Brasileiro é meramente administrativa.

III - Não há de se falar em ofensa à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição da República) e ao enunciado 10 da Súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal quando não haja declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais tidos por violados, tampouco afastamento desses, mas tão somente a interpretação do direito infraconstitucional aplicável ao caso, com base na jurisprudência desta Corte.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.825.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 20/11/2019.)

TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR COMINADA COM FREQUÊNCIA OBRIGATÓRIA EM CURSO DE RECICLAGEM. REGISTRO DAS INFRAÇÕES NO PRONTUÁRIO DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO.
PRAZO DISPOSTO NO ART. 257, § 7º, DO CTB DECORRIDO SEM INDICAÇÃO DE CONDUTOR DIVERSO. PRECLUSÃO TEMPORAL MERAMENTE ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO DO REAL INFRATOR EM SEDE JUDICIAL.
PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “[...] em relação à malversação do art. 257, § 7º, do CTB – que determina que ‘[n]ão sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração’ -, é preciso destacar que a preclusão temporal que tal dispositivo consagra é meramente administrativa. 10. Trata-se de medida instituída unicamente para frear a busca incessante pela verdade material no âmbito administrativo e compatibilizá-la com a necessidade de andamento dos procedimentos desenvolvidos pela Administração Pública – no caso, no que tange à aplicação de sanções de trânsito. 11. Obviamente, o proprietário, em sede judicial, tem direito de demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da Republica vigente“. (Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n. 765.970/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, em 17.09.2009). ( TJSC, Apelação Cível n. 0329174-44.2015.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Ronei Danielli, Terceira Câmara de Direito Público, j. 10-07-2018).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO COMETIDA POR TERCEIRO COMPROVADA. TRANSFERÊNCIA DE PENALIDADE. REQUERIMENTO FEITO APÓS O PRAZO FIXADO PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONFIGURAÇÃO DA PRECLUSÃO SOMENTE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Caso concreto em que a proprietária do automóvel requer a transferência das penalidades ao real condutor infrator, visto que não estava na posse do veículo no tempo e espaço descritos no auto de infração. 2. Declaração de Indicação de Real Condutor (DIRC) assinada pelo infrator não aceita sob a justificativa de que foi apresentada depois do prazo fixado pelo art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro.
3. A preclusão temporal incide apenas no âmbito administrativo, de modo a ser viável a análise da matéria controvertida pela via judicial em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 4. Comprovada a infração praticada por terceiro por meio de confissão, impõe-se o dever de transmitir ao responsável os encargos aos quais a proprietária fora submetida. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJ-ES - AC: 00081519020188080012, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 14/06/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2021)

Nas contrarrazões, o Município de Cariacica invoca o teor do AgInt no PUIL nº 0000058-89.2022.8.08.9101, sustentando que os autores não justificaram a perda do prazo administrativo e que trouxeram apenas declaração unilateral.

Sem embargo dos argumentos fazendários, o caso em apreço guarda uma particularidade que mitiga o formalismo administrativo, qual seja, a real condutora não é terceira alheia aos autos, mas integra o polo ativo da lide e confessou expressamente e de forma espontânea a autoria da infração referente ao AIT nº RC00050742, assumindo voluntariamente todos os consectários legais.

No microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, informado pela simplicidade e informalidade, exigir do cidadão prova tarifada ou excessivamente rigorosa quando o próprio infrator vem a Juízo e assume o ato, configuraria manifesto cerceamento de direitos, principalmente porque os réus não produziram nenhuma prova técnica capaz de infirmar a declaração dos requerentes.

No mesmo sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DA CNH. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. DISCUSSÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DO DETRAN/ES CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Detran/ES contra sentença que determinou a transferência da pontuação referente à infração de trânsito do prontuário do autor para o condutor infrator indicado, bem como a consequente anulação do processo administrativo de suspensão da CNH. O recorrente sustenta a regularidade do procedimento, alegando que a ausência de indicação do condutor no prazo administrativo acarretaria a preclusão, impossibilitando a discussão judicial.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de impugnação judicial da infração de trânsito para fins de transferência da pontuação ao real infrator, ainda que não tenha havido indicação administrativa tempestiva.

RAZÕES DE DECIDIR

Embora o art. 257, § 7º, do CTB estabeleça um prazo para indicação do condutor infrator, tal limitação se restringe à esfera administrativa, não impedindo a revisão judicial, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).

Comprovado nos autos que o autor não era o real condutor no momento da infração e que houve confissão espontânea do verdadeiro infrator, impõe-se a retificação do prontuário e a consequente exclusão da pontuação indevida que resultou na penalidade de suspensão da CNH.

O órgão de trânsito deve retificar seus registros para incluir a pontuação no prontuário do condutor infrator indicado, garantindo o cumprimento da penalidade àquele que efetivamente cometeu a infração.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: A preclusão administrativa prevista no art. 257, § 7º, do CTB não impede a discussão judicial acerca da responsabilidade por infrações de trânsito, sendo possível a retificação do prontuário do motorista para incluir a pontuação no registro do real condutor infrator, afastando-se indevida penalidade imposta ao proprietário do veículo. (JECES. PROCESSO Nº 5034602-22.2023.8.08.0035. Turma Recursal - 3ª Turma. JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES. julg: 31/10/2025)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR. DISCUSSÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO ACOLHIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Detran/ES contra sentença que determinou transferência de pontuação das infrações da primeira requerente para o real condutor, o segundo requerente.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão se baseia na possibilidade de impugnação judicial da infração de trânsito para fins de transferência da pontuação ao real condutor, pugnando, de forma subsidiária, a fixação do termo inicial do prazo de decadência do direito de punir da Administração Pública em relação ao real infrator ora indicado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o art. 257, § 7º, do CTB estabeleça um prazo para indicação do condutor infrator, tal limitação se restringe à esfera administrativa, não impedindo a revisão judicial, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).

5. Responsabilidade do condutor infrator (segundo requerente). Comprovado nos autos que a primeira requerente não era a real condutora no momento da infração e que houve confissão espontânea do verdadeiro infrator (segundo requerente), impõe-se a retificação do prontuário e a consequente exclusão da pontuação indevida que resultou na penalidade de suspensão da CNH.

6. Correção do prontuário. O órgão de trânsito deve retificar seus registros para incluir a pontuação no prontuário do condutor infrator indicado, garantindo o cumprimento da penalidade àquele que efetivamente cometeu a infração.

7. A sentença apenas merece reforma para fixar o termo inicial do prazo de decadência do direito de punir da Administração Pública, fixando a data de publicação desta decisão como termo inicial, em razão desta fixação ser indispensável à aplicação da penalidade ora imposta ao segundo requerente, devendo o comando sentencial ser mantido nos seus demais termos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e provido em parte apenas para fixar termo inicial do prazo de decadência do direito de punir da Administração Pública em relação ao real infrator ora indicado.

Tese de julgamento:
“1. A preclusão administrativa prevista no art. 257, § 7º, do CTB não impede a discussão judicial acerca da responsabilidade por infrações de trânsito, sendo possível a retificação do prontuário do motorista para incluir a pontuação no registro do real condutor infrator, afastando-se indevida penalidade imposta ao proprietário do veículo.” (JECES. PROCESSO Nº 5000877-46.2025.8.08.0011. Turma Recursal - 3ª Turma. RELATOR(A):WALMEA ELYZE CARVALHO. julg: 17/04/2026)

Dessa forma, havendo a indicação clara e a confissão da real condutora quanto ao AIT nº RC00050742, a verdade real deve prevalecer sobre a formal, impondo-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de retificação do prontuário, o que esvazia, por consequência, o PSDD nº 2024-T3FHJ instaurado contra o proprietário Daniel.

Por fim, em observância ao entendimento recentemente deste Colegiado no RI nº 5000877-46.2025.8.08.0011 (acima ementado), acolho o pedido subsidiário formulado pela Autarquia de Trânsito para que o deferimento da transferência de pontos não resulte na impunidade da infratora ou na decadência do direito de punir do Estado em razão do tempo decorrido com a tramitação do processo judicial.

Assim, impõe-se a
restauração do prazo de decadência do direito de punir
, fixando o
trânsito em julgado deste acórdão
como o novo marco inicial para a contagem do prazo decadencial previsto no art. 282, § 6º, do CTB, permitindo que a Administração Pública adote os procedimentos punitivos cabíveis em face de DARLIELI OLIVEIRA VICENTE DE MORAIS perante o seu respectivo prontuário.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e afastar a extinção parcial sem resolução do mérito;
Julgar procedentes os pedidos de mérito
para confirmar em definitivo a tutela de urgência deferida e determinar ao DETRAN/ES e ao MUNICÍPIO DE CARIACICA que procedam à transferência definitiva da pontuação e das penalidades decorrentes do AIT nº RC00050742 para o prontuário de habilitação da segunda recorrente, DARLIELI OLIVEIRA VICENTE DE MORAIS, desvinculando-o em definitivo do histórico do proprietário Daniel Vicente de Morais; e
fixar o trânsito em julgado deste acórdão como o termo inicial
para a contagem do prazo decadencial do direito de punir da Administração Pública (art. 282, § 6º, do CTB) em relação à real condutora ora indicada.

Em virtude do provimento parcial do recurso, deixo de condenar os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)